Tribunal: TJMT
Processo: 1008136-25.2021.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008136-25.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MICHEL OLIVEIRA CANDIDO LEITE - CPF: 045.482.271-56 (APELANTE), ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (ADVOGADO), VICTOR HENRIQUE BARBOSA DO VALE - CPF: 031.999.951-36 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLARINEY CLAUDINO SALES DE FRANCA - CPF: 708.420.631-02 (APELANTE), A INCOLUMIDADE PÚBLICA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRIMEIRO APELANTE - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO, SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE DESTINADA AO CONSUMO PRÓPRIO, PENA-BASE EXACERBADA E JUS AO REGIME SEMIABERTO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO DO
TRÁFICO AO PORTE DE DROGAS PARA USO PESSOAL
OU REDUÇÃO DAS PENAS E REGIME SEMIABERTO - SEGUNDO APELANTE - REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PELA CONFISSÃO E TRÁFICO PRIVILEGIADO - PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS – TERCEIRO APELANTE - NULIDADE DAS REVELAÇÕES INFORMAIS AOS POLICIAS MILITARES, AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E REGIME SEMIABERTO - PEDIDO DE ANULAÇÃO DAS PROVAS DECORRENTES DAS DECLARAÇÕES
“INFORMAIS”
OU ABSOLVIÇÃO E REGIME SEMIABERTO -
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECLARAÇÃO INFORMAL - DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO ASSEGURADO NA DELEGACIA DE POLÍCIA - AUSÊNCIA DE REGISTRO SOBRE ESSA ADVERTÊNCIA NO MOMENTO DA ABORDAGEM - MATÉRIA NÃO ARGUIDA PELOS APELANTES QUE FORNECERAM INFORMAÇÕES AOS POLICIAS MILITARES - NULIDADE RELATIVA - PRECLUSÃO - TERCEIRO APELANTE EFETIVAMENTE INFORMADO DO DIREITO DE PERMANECER CALADO NA DELEGACIA DE POLÍCIA - NULIDADE APTA AS DESCONSTITUIR AS PROVAS PRODUZIDAS NÃO VERIFICADA - PRELIMINAR REJEITADA - PRIMEIRO APELANTE - 10 (DEZ) PORÇÕES DE PASTA-BASE DE COCAÍNA
[8,23G]
-
FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE [PORÇÕES INDIVIDUAIS PREPARADAS PARA VENDA] -
DECLARAÇÕES DOS AGENTES POLICIAIS
EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS
- AUTORIA COMPROVADA - PLEITOS ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO - IMPROCEDÊNCIA - TERCEIRO APELANTE -

A
PREENSÕES DE
4 (QUATRO) PORÇÕES DE COCAÍNA [249,59G] - 2 (DUAS) BALANÇAS DE PRECISÃO - 1 (UM) ROLO DE PLÁSTICO FILME - 1 (UM) CADERNO DE ANOTAÇÕES - PROPRIEDADE DA DROGA [COCAÍNA] E O ENVOLVIMENTO DO APELANTE - DEMONSTRADOS - CONTEXTO DA APREENSÃO E PELAS PROVAS TESTEMUNHAIS PRODUZIDAS - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA - PRIMEIRO APELANTE -

MAUS ANTECEDENTES - VÁRIAS CONDENAÇÕES

- FRAÇÃO DE 1/5 (UM QUINTO) - PROPORCIONALIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ - TRAFICO PRIVILEGIADO - INAPLICABILIDADE – MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA - SEGUNDO APELANTE - CONFISSÃO ESPONTÂNEA - AUSÊNCIA DE INTERESSE - PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – SUMULA 231 DO STJ - SEGUNDO APELANTE - HABITUALIDADE NA COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS -

FORMA DE ACONDICIONAMENTO DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES [PORÇÕES INDIVIDUAIS PREPARADAS PARA VENDA] - APETRECHO [BALANÇA DE PRECISÃO] - TRAFICO PRIVILEGIADO - IMPERTINÊNCIA - TERCEIRO APELANTE - REINCIDENCIA OBSTA APLICAÇÃO DO TRAFICO PRIVILEGIADO - PENA IMPOSTA - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL OU REINCIDÊNCIA - REGIME INICIAL FECHADO JUSTIFICADO - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - JULGADOS DO STJ, TJMT E TJDFT -

RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA E RECURSOS DO SEGUNDO E TERCEIRO APELANTES DESPROVIDOS.

A advertência do direito de permanecer em silêncio na abordagem policial
“é causa de
nulidade
relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo, o que não ocorreu nos autos”
(STF, RHC 213544; STJ, HC 732514/MG). Além disso, deve
“ser arguida em momento oportuno, a teor do disposto no art. 571 do CPP”
(STJ, AgRg no REsp no 1679278/RS), sob pena de preclusão.

Se o apelante
“foi efetivamente informado acerca de seus direitos constitucionais”
(STJ, AgRg no HC no 738.493/AL) não se verifica qualquer ofensa ao direito de permanecer em silêncio.

A mera alegação de que os entorpecentes teriam sido
“plantados”
, dissociada de quaisquer elementos de convicção produzidos, não se apresenta “suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais” (TJMT, AP NU 0002935-50.2013.8.11.0042).

No conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042).

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(TJMT, Enunciado Criminal 3).

A forma de acondicionamento da substância entorpecente [porções individuais preparadas para venda] somadas às
declarações coerentes dos agentes policiais
responsáveis pelo flagrante, em harmonia com as demais provas
, são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

“Apresenta-se injustificável os pedidos de absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(TJMT, AP NU 0000848-20.2019.8.11.0040)

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(TJMT, AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007)

Não
“se mostra desproporcional a exasperação da pena-base na fração de 1/5 quando a negativação do vetor maus antecedentes estiver fundamentada na existência de diversas condenações pretéritas do réu”
(STJ, AgRg no AREsp no 1.921.067/R).

Inexiste interesse no reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) porque a
“incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
(STJ, Súmula 231).

“Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada [...]. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
(STF, RE no 597270 QO-RG)

“Consideram-se como outros elementos para afastar a minorante o modus operandi, a apreensão de apetrechos relacionados à traficância, por exemplo, balança de precisão, embalagens, armas e munições, especialmente quando o tráfico foi praticado no contexto de delito de armas ou quando ficar evidenciado, de modo fundamentado, o envolvimento do agente com organização criminosa.”
(STJ, AgRg no AgRg no HC no 613.653/MS)

Se o apelante não preenche o requisito da primariedade o benefício do tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o) afigura-se inaplicável
(STJ, AgRg no HC no 598.057/SC;
AgRg no HC 600104/SP; AgRg no HC 609887/SC; AgRg no HC 577807/SP
; TJMT, AP NU 50004644-47.2018.8.11.0042).

“Mantida a pena definitiva imposta na origem, no patamar de 5 anos e 10 meses de reclusão, e a despeito de as circunstâncias judiciais serem todas favoráveis ao agravante, a sua reincidência específica impõe a fixação do regime prisional inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2.o, alíneas 'a' e 'b', do Código Penal.”
(STJ, AgRg no HC no 779.082/SP)

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, Ag no 0000452-14.2018.8.07.0000).

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO No 1008136-25.2021.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): CLARINEY CLAUDINO SALES DE FRANCA

VICTOR HENRIQUE BARBOSA DO VALE

MICHEL OLIVEIRA CANDIDO LEITE

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por CLARINEY CLAUDINO SALES DE FRANCA, VICTOR HENRIQUE BARBOSA DO VALE e

MICHEL OLIVEIRA CANDIDO LEITE
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada em Delitos de Tóxicos], nos autos de ação penal (NU 1008136-25.2021.8.11.0042), que os condenou por tráfico de drogas, sendo o
primeiro
a

7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
, em regime inicial fechado, o segundo
a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,
em regime inicial semiaberto, e o
terceiro
a 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006

- (ID 141809792).

CLARINEY CLAUDINO SALES DE FRANÇA sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para condenação; 2) a substância entorpecente apreendida, em sua residência, seria destinada ao consumo próprio; 3) a elevação da pena-base em 2 (dois) anos e 200 (duzentos) dias-multa, pelos maus antecedentes, seria exacerbada e desproporcional; 4) faria jus ao regime semiaberto porque a maioria das circunstâncias judiciais são favoráveis.

Pede o provimento para que seja absolvido.
Subsidiariamente, desclassificação do tráfico ao porte de drogas para uso pessoal
ou reduzidas as penas e estabelecido regime semiaberto (ID 141809831).

Prequestiona o art. 5o, XLVI, e art. 93, IX, ambos da CF, art. 33, art. 59 e art. 65, todos do CP, art. 42 da Lei no 11.343/2006 (ID 141809831).

VICTOR HENRIQUE BARBOSA DO VALE alega que: 1) a confissão espontânea ensejaria a redução da pena abaixo do mínimo legal; 2) preencheria os requisitos legais para reconhecimento do tráfico privilegiado.

Requer o provimento para que sejam reduzidas as penas (ID

141809829).

Prequestiona o art. 5o, XLVI, e art. 93, IX, ambos da CF, art. 33, art. 59 e art. 65, todos do CP, art. 42 da Lei no 11.343/2006 (ID 141809829).

MICHEL OLIVEIRA CANDIDO LEITE suscita nulidade das revelações informais
“dos apelantes”
, prestadas aos policias militares, por não ter sido assegurado o direito ao silêncio. No mérito, afirma que: 1) não haveria provas de seu envolvimento no tráfico de drogas; 2) possui direito ao regime semiaberto em razão da pena imposta.

Pede o provimento para que sejam anuladas as provas decorrentes das declarações
“informais”
e
“devolvidos os autos a instância de origem para a retificação dos atos nulos
”. Subsidiariamente, absolvido por falta de provas ou estabelecido regime semiaberto (ID 141809838).

A 11a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento dos apelos (ID 141809844/ID 141809846).

A i. 2a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos apelos de
MICHEL OLIVEIRA CANDIDO LEITE e CLARINEY CLAUDINO SALES DE FRANÇA e parcial provimento do recurso de VICTOR HENRIQUE BARBOSA DO VALE
, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal: Tráfico de drogas - Irresignação defensiva. PRELIMINAR: Requestado reconhecimento da nulidade da confissão extrajudicial e interrogatório informal do apelante Michel Oliveira Candido Leite - Não acolhimento - Recorrente em nenhum momento confessou a prática delitiva ora descortinada, seja informalmente ou no seu interrogatório judicial - Inexistência de profanação ao direito do ora apelante de permanecer em silêncio e não se autoincriminar. MÉRITO: 1) Pretendida absolvição do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), em prol dos recorrentes Michel Oliveira Candido Leite e Clariney Claudino Sales de França - Pleito subsidiário pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de posse/porte de estupefaciente para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06), em favor do insurgente Clariney Claudino Sales de França - Inadmissibilidade - Plexo probatório constante do feito é robusto e maciço a comprovar a materialidade e autoria delitiva, assim como a finalidade mercantil do entorpecente apreendido, ou seja, o dolo de traficar, de modo que é imperioso, pois, concluir pela mantença do juízo condenatório expresso na sentença, haja vista que as condutas perpetradas pelos recorrentes se enquadram perfeitamente ao crime capitulado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. 2) Pretenso redimensionamento da pena-base em favor de Clariney Claudino Sales França, a fim de que o quantum de exasperação seja minorado à fração de 1/6 (um sexto) - Inviabilidade – Juíza a quo operou com a devida proporção, eis que, fundamentando-se na existência de maus antecedentes, face à existência de 04 (quatro) condenações definitivas em desfavor do insurgente, majorou a pena-base tão somente em 02 (dois) meses, isso levando em conta que a reprimenda prevista no preceito secundário do art. 33, caput, da Lei no. 11.343/06, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, não havendo, portanto, que se cogitar no redimensionamento da reprimenda imposta na primeira fase da dosimetria da pena, vez que o patamar fixado homenageia os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo como norte o alcance da tríplice finalidade da pena. 3) Almejada aplicação da atenuante da confissão espontânea, em prol de Victor Henrique Barbosa do Vale - Parcial admissibilidade - O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea é medida de rigor, contudo, tem-se que a pena-base já fora fixada no mínimo legal, de modo que a sua efetiva aplicação resta obstada pela Súmula no. 231. 4) Súplica pela aplicação da causa especial de diminuição de pena do §4o do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo, em benefício de Victor Henrique Barbosa do Vale - Impossibilidade - Não se verifica a hipótese de aplicação da causa especial de diminuição de pena, pois restou evidenciado que o apelante manifestamente se dedica às atividades criminosas, como bem exposto pela julgadora solitária, circunstância que, por si só, afasta a possibilidade de aplicação do benefício em comento. 5) Requestada estipulação de regime inicial de cumprimento da pena diverso do fechado, em prol de Michel Oliveira Candido Leite e Clariney Claudino Sales de França - Inviabilidade - Em razão das reprimendas terem sido fixadas em patamar superior a 04 (quatro) e inferior a 08 (oito) anos, aliada à reincidência dos apelantes, o regime inicial de cumprimento da reprimenda fixado na sentença, qual seja, fechado, deve permanecer inalterado, conforme disposição do art. 33, §2o, alínea ‘b’, do CP - “Mantida a pena superior a 04 (quatro) anos de reclusão e por se tratar de réu reincidente, imperiosa a manutenção de regime fechado.’ (TJMT - N.U 0033473-09.2016.8.11.0042) - Pelo desprovimento dos apelos interpostos pelas defesas de Michel Oliveira Candido Leite e Clariney Claudino Sales de França e, por seu turno, pelo parcial provimento do recurso interposto em favor de Victor Henrique Barbosa do Vale tão somente a fim de que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea, sem, contudo, efetivamente aplicá-la, em face da Súmula n.o 231 do Superior Tribunal de Justiça.
”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 143833674)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECLARAÇÃO INFORMAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante MICHEL OLIVEIRA CANDIDO LEITE suscita nulidade das revelações informais
“dos apelantes”
aos policiais militares por
“não ter sido informado do direito de permanecer em silêncio e de não se autoincriminar”
(ID 141809838), porém sem indicar quais seriam os atos impugnados.

Vejamos.

Consta dos depoimentos dos policias militares [
Renan de Souza Godoy,
André Luiz Marcondes
e
Jefferson Fraga da Silva] que, durante diligências relativas ao roubo de um veículo [Caminhote Ford, modelo F-1000, cor amarela, placa JYS 6169], realizaram a abordagem de Lediane Cristina Nunes, a qual revelou o endereço do agente que estaria com a arma de fogo [utilizada no roubo] e conduziu a equipe policial até a residência do apelante
CLARINEY CLAUDINO SALES DE FRANCA,
o qual informou que o referido armamento estaria na residência do apelante VICTOR HENRIQUE BARBOSA DO VALE, local em que foram apreendidas 6 (seis) porções de maconha e uma balança de precisão. O apelante VICTOR HENRIQUE BARBOSA DO VALE os conduziu a residência de MICHEL OLIVEIRA CANDIDO LEITE, sob assertiva de que a arma de fogo estaria lá, local em que foram encontradas 6 (seis) porções de pasta-base de cocaína e 2 (duas) balanças de precisão.

Ao serem ouvidos na delegacia de Polícia [Central de Flagrantes de Várzea Grande], os apelantes foram cientificados
“do seu direito de permanecer calado”
, sendo que VICTOR HENRIQUE BARBOSA DO VALE e MICHEL OLIVEIRA CANDIDO LEITE foram representados pelo advogado Elder Kennidy de Almeida Santos [OAB/MT no 18890/O]. Os apelantes
“permaneceram em silêncio”
(ID 141807308 - fls. 58/66), ao passo que
CLARINEY CLAUDINO SALES DE FRANCA alegou não ter sido encontrado nada em sua residência (ID 141807308 – fls. 24/55).

De fato, não há registro de que
VICTOR HENRIQUE BARBOSA DO VALE e CLARINEY CLAUDINO SALES DE FRANCA
foram advertidos do direito constitucional de permanecer em silêncio [aviso de Miranda], pelos policiais militares, no momento da abordagem.

Porém, os apelantes VICTOR HENRIQUE BARBOSA DO VALE e CLARINEY CLAUDINO SALES DE FRANCA, que estão na situação de fato, não arguiram ofensa ao direito de permanecerem calados nas defesas preliminares (ID 141809658 - fls. 305/308 e fls. 311/312), tampouco nos memoriais finais (ID 141809785 - fls. 596/603 e 604/620).

A advertência do direito de permanecer em silêncio na abordagem policial
“é causa de
nulidade
relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo, o que não ocorreu nos autos”,
conforme entendimento do c. STF e c. STJ (STF, RHC 213544 AgR – Relator: Min. Roberto Barroso – 10.8.2022; STJ, HC 732514/MG, Relator: Min. João Otávio Noronha - 24.6.2022). Além disso, deve
“ser arguida em momento oportuno, a teor do disposto no art. 571 do CPP”
(STJ, AgRg no REsp no 1679278/RS -Relator: Min. Ribeiro Dantas - 1o.8.2018), sob pena de preclusão.

No caso, não se verifica nulidade das informações prestadas pelos corréus apelantes VICTOR HENRIQUE BARBOSA DO VALE e CLARINEY CLAUDINO SALES DE FRANCA seja porque não demonstrado o prejuízo, seja porque não arguida pelos interessados, nos momentos oportunos [defesas preliminares e alegações finais por eles apresentadas].

Noutro giro, o apelante MICHEL OLIVEIRA CANDIDO LEITE não confessou a autoria do tráfico de drogas tampouco forneceu qualquer informação relevante para a elucidação dos fatos, informalmente, aos policias militares e/ou em seu interrogatório, na Delegacia de Polícia, quando permaneceu em silêncio.

Atente-se que o apelante
“foi efetivamente informado acerca de seus direitos constitucionais”
(STJ, AgRg no HC no 738.493/AL - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 24.10.2022), a elidir qualquer ofensa ao direito de permanecer em silêncio.

Nesse quadro, não se verifica qualquer nulidade apta as desconstituir as provas produzidas, na fase policial.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
No dia 19 de maio de 2021, na rua Nico Baracat, n° 18, quadra 04, bairro Nico Baracat, 05, na cidade de Várzea Grande-MT, ou rua 05, n° 03, quadra 18, bairro Osmar Cabral, na cidade de Cuiabá-MT, o denunciado CLARINEY CLAUDINO SALES DE FRANÇA guardava e tinha em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No mesmo contexto fático, na rua Várzea Grande, n.o 345, bairro Parque Mariana, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado VICTOR HENRIQUE BARBOSA DO VALE trazia consigo drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No mesmo contexto fático, na residência localizada à rua 177, n.o 40, bairro Tijucal, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado MICHEL OLIVEIRA CANDIDO LEITE guardava e tinha em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

À vista de todo o exposto, o Ministério Público denuncia CLARINEY CLAUDINO SALES DE FRANÇA, VICTOR HENRIQUE BARBOSA DO VALE e MICHEL OLIVEIRA CANDIDO LEITE, todos como incursos nas penas do art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06, c/c art. 29 do Código Penal, aplicando ao denunciado MICHEL OLIVEIRA CANDIDO LEITE a agravante do art. 61, inc. I, do Código Penal [
...].
”
(Natanael Moltocaro Fiúza, promotor de Justiça – ID 141807323)

O Juízo singular reconheceu as reponsabilidades penais e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]
Ressai dos autos que o réu VICTOR, quando interrogado em juízo, confessou a prática delitiva, afirmando que, à época dos fatos, realizava a mercancia de entorpecente, tanto que foram apreendidas substâncias proscritas em sua residência, as quais eram destinadas ao comércio. [...]

Porém, mais à frente de seu interrogatório, disse que estava com mais de 13,78 g (treze gramas e setenta e oito centigramas) de pó em sua casa, assumindo, assim, a propriedade dos 482,98 g (quatrocentos e oitenta e dois gramas e noventa e oito centigramas) de pó que foram apreendidos, sob a alegação de que havia esquecido que tinha também esse material ilícito em sua casa. Inclusive, reforçou “’estou assumindo’ toda droga apreendida, ‘porque é meu’.

Ocorre que, ao ser questionado pelo representante do Ministério Púbico o motivo de sua droga ter sido apreendida nas residências de seus comparsas MICHEL e CLARINEY, respondeu que ‘eu não sei como foi parar lá, porque eu não conheço eles, que a droga que acharam foi só na minha casa’. E mais, alegou que ‘a droga toda foi achada na minha casa, e aí como não foi preso só um, quiseram ‘jogar’ para cada um, para todos assumirem a culpa’.

Acontece que, mais a frente de seu interrogatório, ao ser indagado pela defesa constituída de MICHEL, o réu relatou que não estava no momento da prisão de CLARINEY e, por isso, não sabia responder se foi apreendido entorpecente na residência dele. [...]

Por sua vez, o acusado CLARINEY, em seu interrogatório judicial, negou a prática delitiva, afirmando que não foi apreendido nenhum entorpecente em sua residência, sendo que tomou conhecimento quanto a essa droga que está constando que foi apreendida em sua casa apenas na delegacia, já que um dos policiais falou: ‘esse celular aqui e essas 10 (dez) porções de droga, você pode colocar para o Clariney’. [...]

Como se vê, usando o direito constitucional que lhes é garantido, os réus apresentaram suas versões dos fatos, porém, elas são conflitantes entre si nos seguintes tópicos: [...]

Desta feita, ao contrário do afirmado pelo acusado VICTOR, o caderno apreendido nos autos, na verdade, pertence ao seu comparsa MICHEL.

De outra banda, ratificando a traficância praticada pelos 03 (três) denunciados, tem-se o depoimento judicial do policial militar JEFERSON FRAGA DA SILVA, o qual relatou que a ocorrência iniciou com a localização da camionete, na cidade de Várzea Grande, a qual tinha sido roubada, e, como a mulher de um dos suspeitos colaborou com as diligências, ela acabou levou as equipes policiais até as residências dos outros integrantes do roubo, já que eles estariam com a arma de fogo usada no referido crime.

Desta feita, em busca dos integrantes do crime patrimonial, e objetivando localizar a arma de fogo usada no crime patrimonial, em continuidade a ocorrência, salientou que as equipes policiais foram divididas e se deslocaram para esta capital, sendo que em cada residência que seus colegas de farda foram, eles conseguiram encontrar um pouco de entorpecente.

Inclusive, salientou que na residência de um dos acusados foi apreendido um aparelho celular da vítima, bem como que eles eram todos amigos.[...]

Do mesmo modo, o policial militar ANDRÉ LUIZ MARCONDES, quando ouvido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, testemunhou que foi radiado a ocorrência do roubo de uma camionete que tinha ocorrido na região do Pedra Noventa, nesta capital, mas que a quadrilha tinha a escondido no bairro José Carlos Guimarães, na cidade vizinha de Várzea Grande.

Realizada a localização da camionete, relatou que os suspeitos que estavam com ela, informaram que a arma de fogo usada no crime roubo estava com os acusados, aqui nesta cidade, inclusive, que eles teriam droga, já que realizavam a mercancia de entorpecente. [...]

Desta feita, esclareceu que aqui em Cuiabá, a primeira residência a ir, foi na residência do réu CLARINEY, no bairro Nico Baracat, onde, inclusive, foi localizado o aparelho celular da vítima. Ademais disso, apesar de não se recordar se foi apreendido entorpecente na residência de CLARINEY, ratificou o que está escrito no boletim de ocorrência. E mais, asseverou que após sair da residência de CLARINEY, este que indicou para a guarnição policial a casa de seu comparsa VICTOR, sendo que lá chegando, este, ao tentar empreender fuga, subiu em cima de uma árvore. Porém, ao ser detido, foi localizado em seu poder entorpecente e, ainda, durante a revista realizada em sua casa, foram apreendidos vários materiais, como balança de precisão, coldre e papelotes.

Ainda, durante a diligência realizada na residência do acusado VICTOR, pontuou que o vizinho da frente falou: ‘finalmente vocês chegaram aqui, faz tempo que o pessoal veio!’. Inclusive, nessa ocasião, foi informado que o réu realizava a venda com um comparsa, o qual morava também no imóvel. Na sequência, afirmou que a equipe se deslocou para a residência do acusado MICHEL, situada no bairro Tijucal, onde foi localizado bastante droga, papelotes, balança de precisão e um caderno contendo anotações do tráfico. Além disso, relatou que MICHEL estava na companhia de uma mulher quando foi preso, bem como que ele era o mais bravo dos réus, inclusive, que ‘os outros detidos todos tinham medo dele, que falavam que ele que era o chefe da quadrilha’. [...]

Atrelado às provas supra, vê-se pelo termo de exibição e apreensão, Boletim de Ocorrência n° 2021.124354, e pelo laudo de constatação definitivo n° 3.14.2021.75835-01, que foram apreendidas 10 (dez) porções de cocaína na residência de CLARINEY, pesando o total de 8,23 g (oito gramas e vinte e três centigramas); 06 (seis) porções de maconha com VICTOR, que ele trazia consigo e tinha em depósito em sua casa, que pesaram o total de 25,44g (vinte e cinco gramas e quarenta e quatro centigramas); e 04 (quatro) porções de cocaína na residência de MICHEL, que pesaram o total de 249,59 g (duzentos e quarenta e nove gramas e cinquenta e nove centigramas).

Ora, apesar da quantidade de entorpecente apreendido com o réu CLARINEY não ser expressiva, tenho que o mesmo era destinado sim ao comércio, pois, além de estar todo subdividido em porções, pronto para a venda, ele afirmou, em juízo, ser usuário apenas de maconha, ao passo que em sua casa foi apreendida substância diversa da que ele declarou fazer uso, ou seja, cocaína. [...]

Já quanto ao réu MICHEL, a quantidade de cocaína apreendida em sua residência, pela sua expressividade, por si só, comprova sua finalidade comercial, mormente porque, além de estar toda subdividida em poções, ele declarou, em juízo, ser usuário apenas de maconha. [...]

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5o, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR os réus CLARINEY CLAUDINO SALES DE FRANÇA, [...]; VICTOR HENRIQUE BARBOSA DO VALE, [...] e, MICHEL OLIVEIRA CANDIDO LEITE, [...], nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06, c/c art. 29 do Código Penal e, ainda, em relação a esse último acusado, a incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal.

A)

DO ACUSADO CLARINEY CLAUDINO SALES DE FRANÇA: [...]

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, se recomenda a majoração da pena base, já que o condenado ostenta cinco condenações com trânsito em julgado, conforme antecedentes criminais e RELATÓRIO DA SITUAÇÃO PROCESSUAL EXECUTÓRIA extraído do Executivo de Pena n° 11574-49.2017.811.0064 (SEEU), que acompanham a presente sentença.

Nesta fase, VALORO como maus antecedentes quatro das cinco condenações proferidas nos Autos n° 0002558-65.2007.8.11.0050, que tramitou perante o r. juízo da 1o Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis (art. 157, § 2o, I, do CP), que transitou em julgado em 04/11/2008 para o MP; Autos n° 0007267-41.2005.8.11.0042, que tramitou perante o r. juízo da 8a Vara Criminal desta Capital (art. 157, § 2°, incisos I e II, do CP), que transitou em julgado para o MP em 09/01/2006; Autos n° 0000205-76.2012.8.11.0050, que tramitou perante o r. juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis (art. 157, § 2o, incisos I , II e V, do CP), que transitou em julgado em 12/10/2012 para o MP; e, Autos n° 0002473-98.2015.8.11.0050, que tramitou perante o r. juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis (art. 157, § 2o, ‘A’, do CP), que transitou em julgado em 30/01/2017 para o MP; as quais estão sendo fiscalizadas no Executivo de Pena n° 11574-49.2017.811.0064 (SEEU), sendo certo que a quinta condenação será valorada como agravante, na segunda fase, até para se evitar bis in idem. [...]

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa.

Segunda fase: Inexistem atenuantes a serem consideradas.

Por outro lado, reconheço a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, em virtude da condenação do réu proferida nos Autos n° 0001428-40.2007.8.11.0050, que tramitou perante o r. juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis (art. 157, § 2o, inciso I, do CP), que transitou em julgado em 08/12/2007 para o MP, e que está sendo fiscalizada no Executivo de Pena n° 11574-49.2017.811.0064 (SEEU), razão pelo qual MAJORO a pena-base em 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Sendo assim, FIXO a pena, nesta fase, em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias multa.

Terceira fase:

[...] No presente caso, não há que se falar na aplicação do referido benefício, isto porque o condenado não ostenta bons antecedentes e se dedica à atividade criminosa, já que registra cinco condenações com trânsito em julgado pela prática de crimes patrimoniais. [...]

Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4o, do art. 33, da Lei de Drogas.

Não havendo causa de aumento e de diminuição a serem consideradas, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de CLARINEY CLAUDINO SALES DE FRANCA, no patamar de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nos termos do artigo 33, § 2o, “a” e § 3°, do Código Penal, e, ainda, considerando a plurirreincidência do réu, estabeleço o regime inicial FECHADO para cumprimento da pena privativa de liberdade. [...]

B)

DO ACUSADO VICTOR HENRIQUE BARBOSA DO VALE: [...]

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias multa.

Segunda fase: Inexistem agravantes a serem consideradas.

Por outro lado, reconheço a atenuante entabulada no inciso I do artigo 65 do Código Penal em favor do denunciado, haja vista que à época dos fatos delituosos, o mesmo possuía 18 (dezoito) anos de idade, porém não a considero, por a pena já se encontra no mínimo legal (Súmula 231 do STJ[6])

Por esta razão, MANTENHO a pena, nesta fase, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Terceira fase: [...] No presente caso, não há que se falar na aplicação do referido benefício, isto porque o condenado se dedica à atividade criminosa, pois, conforme se ressai dos autos, o próprio acusado confirmou que estava realizando a mercancia de entorpecente, tanto que, por realizar essa atividade espúria como meio de vida, em nenhum momento comprovou ter emprego lícito.

Inclusive, nesse ponto, é importante pontuar que o policial militar André Luiz Marcondes, quando ouvido em juízo, afirmou que quando estava sendo realizada a diligência na residência do acusado VICTOR, que culminou em sua prisão, o vizinho da frente falou: ‘finalmente vocês chegaram aqui, faz tempo que o pessoal veio!’.

Além disso, não se pode olvidar que em sua residência foram apreendidos petrechos usados para pesar e ‘virar’ droga, assim como um coldre.

E mais, após a prática do crime em questão, por ter sido posto em liberdade, voltou a delinquir, ao ter praticado outro delito da mesma natureza no Estado do Mato Grosso do Sul, conforme sentença em anexo. [...]

Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4o, do art. 33, da Lei de Drogas.

Não havendo outras causas de aumento e de diminuição legais a serem consideradas, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de VICTOR HENRIQUE BARBOSA DO VALE, no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nos termos do art. 33, §2o, alínea ‘b’, do Código Penal, FIXO o regime prisional de início em SEMIABERTO. [...]

C)

DO ACUSADO MICHEL OLIVEIRA CANDIDO LEITE: [...]

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Segunda fase: Inexistem atenuantes a serem consideradas.

Por outro lado, reconheço a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, em virtude da condenação do réu proferida nos Autos no 0007062-21.2019.8.11.0042, que tramitou perante o r. juízo da 6a Vara Criminal desta Comarca, pela prática de crime patrimonial, e que está sendo fiscalizada no Executivo de Pena n° 2000359-06.2020.811.0042 (SEEU), razão pelo qual MAJORO a pena-base em 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Sendo assim, FIXO a pena, nesta fase, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias multa.

Terceira fase: Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

No presente caso, não há que se falar na aplicação do referido benefício, isto porque o condenado não ostenta bons antecedentes e se dedica à atividade criminosa, já que registra uma condenação com trânsito em julgado pela prática de crime patrimonial. [...]

Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4o, do art. 33, da Lei de Drogas. Não havendo causa de aumento e de diminuição a serem consideradas, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de MICHEL OLIVEIRA CANDIDO LEITE, no patamar de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nos termos do artigo 33, § 2o, ‘a’ e § 3°, do Código Penal, e, ainda, considerando a reincidência do réu, estabeleço o regime inicial FECHADO para cumprimento da pena privativa de liberdade [...].”
(Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito - ID 141809792)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição Apreensão (ID 141807308 - fls. 18), Laudo Pericial no 3.14.2021.75835-01 (ID 141807308 – fls. 88/96), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Renan de Souza Godoy, policial militar (ID 141807308 - fls. 14/16), Jefferson Fraga da Silva, policial militar (ID 141807308 - fls. 20/22), Wender Aparecido de Araújo, testemunha (ID 141807308 - fls. 23/25), Emily Carolina Tomaz, testemunha (ID 141807308 - fls. 30/31), Lediane Cristina Nunes, testemunha (ID 141807308 - fls. 33/35), Karolina Francisca da Silva, testemunha (ID 141807308 - fls. 39/40), Joair Xavier, testemunha (ID 141807308 - fls. 42/43), Magno de Fatima Silva, testemunha (ID 141807308 - fls. 48/50), CLARINEY CLAUDINO SALES DE FRANÇA, apelante (ID 141807308 - fls. 53/55), VICTOR HENRIQUE BARBOSA DO VALE, apelante (ID 141807308 - fls. 58/60), MICHEL OLIVEIRA CANDIDO LEITE, apelante (ID 141807308 - fls. 64/66).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Jefferson Fraga da Silva, policial militar (Relatório de
Mídias - ID 141809758), André Luiz Marcondes, policial militar (
Relatório de
Mídias - ID 141809758), João Batista Pinheiro, policial militar (
Relatório de
Mídias - ID 141809758), CLARINEY
CLAUDINO SALES DE FRANÇA, apelante (Relatório de
Mídias - ID 141809758
), VICTOR HENRIQUE BARBOSA DO VALE, apelante (Relatório de Mídias - ID 141809758), MICHEL OLIVEIRA CANDIDO LEITE, apelante (Relatório de
Mídias - ID 141809758
).

Destacam-se do contexto probatório que:

-
Jeferson Fraga da Silva [policial militar] relatou, em Juízo, que

“tudo começou com a localização do veículo, da camionete, que tinha rastreador, e lá a gente localizou o casal que tinha levado ela nessa casa”; “a mulher do rapaz, ela decidiu colaborar, levando a gente nos outros integrantes do roubo”; “chegando lá na diligência, na questão de pegar os possíveis infratores que tinham cometido o roubo, a equipe PM deparou-se, além de identificar eles, com o crime de tráfico”; “então, eles não estavam envolvidos somente no roubo”; “eles fizeram o roubo e depois voltaram para o local e começaram a fazer o crime de tráfico que estavam acostumados”; “sim, na ocorrência adicional, em busca da quadrilha na questão do crime só do roubo, que foi localizada a droga, por questão da diligência mesmo”; “não era nosso intuito no momento a droga”; “a droga foi consequência”; “isso, [os réus foram abordados em situações distintas], teve uns que estava cometendo apenas o crime de tráfico”; “eu me recordo que cada um que a gente ia abordando, a gente conseguia encontrar um pouco de entorpecentes, só que eu não consigo ser específico”; “inclusive, eu lembro que tinha uma mulher também, namorada de um dos 03 (três) aí e também estava ajudando, colaborando no tráfico”; “eu fiquei responsável pela guarita dos outros detidos, junto com as materialidades apreendidas”; “duas equipes ou 03 (três), a minha não foi, na questão de diligenciar atrás da arma de fogo”; “lá na arma de fogo localizaram a droga”; “só participei da primeira etapa, porque a gente achou que ia achar a arma e tudo bem, mas foi crescendo a situação”; “ele (Marcondes) estava em uma das equipes que comandou a segunda parte da diligência continuada com intuito de localizar a arma”; “fui o primeiro a chegar na ocorrência, pular o muro, identificar o veículo roubado”; “como a gente desmembrou as equipes, depois para confeccionar o B.O., como nós estávamos todos juntos, a gente faz um feedback, conversa para narrar o que aconteceu”; “de maneira alguma querendo ludibriar alguma coisa, porque, assim como eu assinei, tem o Renan que assinou e ele participou; “a ocorrência em si foi desmembrada, mas todos participamos”; “na ocasião, a gente conversou com o delegado plantonista, porém, como eles tinham envolvimento com o roubo, o doutor falou para elaborar somente um B.O.”; “não [prendi eles anteriormente por tráfico], que a gente faz a checagem e daí correspondente aos crimes que cada um tem, a gente oferece a informação no B.O., porém, a gente não se trata de uma polícia investigativa, mas as informações que têm, a gente passa no B.O., e, às vezes, no local da ocorrência, populares vem e falam as coisas, só que ninguém quer testemunhar nada”
(Relatório de
Mídias - ID 141809758
);

- André Luiz Marcondes [policial militar] narrou, na fase judicial, que
“foi radiado a ocorrência da camionete, que foi roubada na região do Pedra Noventa, em Cuiabá”; “essa quadrilha desses traficantes e ladrões vieram se esconder aqui em Várzea Grande, no José Carlos Guimarães”; “aí foi localizada a camionete e alguns elementos”; “deslocamos até a região Nico Baracat, que é em Cuiabá, e aí no Pedra Noventa, Osmar Cabral, esses bairros aí, onde eu não tenho muito conhecimento, que eu sou daqui da região de Várzea Grande”; “conforme relatos dos próprios suspeitos, que seriam comparsas, foram nos levando um na casa do outro, onde teriam droga, supostamente armamento, e tráfico na região toda aí”; “isso, [que a informação de tráfico foi repassada pelos próprios comparsas]”; “no primeiro momento da abordagem, onde foi localizada a camionete, que levou no segundo, que aí foi localizando, além da camionete, material da vítima do roubo da camionete: foi aliança, celular na casa desses indivíduos aí, no Nico Baracat, tanto no Osmar Cabral”; “foram diversos locais que nós fomos”; “todos eles eram comparsas um com o outro”; “isso, [o suspeito detido em Várzea Grande informou que a arma de fogo estava com os réus]”; “isso, [falou que os réus estavam com droga também]”; “aí quando chegou na segunda residência, que foi localizando entorpecente, foi só evoluindo”; “eu não me recordo os nomes, mas eu fui em todas as casas, levado pelo primeiro suspeito, depois pelo outro suspeito, até chegar em todos”; “isso, [o primeiro a ser abordado aqui em Cuiabá foi o Clariney]”; “acho que foram encontrados alguns materiais da vítima”; “foi levando na segunda residência, que levou em outra”; “ele disse que era comparsa da mesma ocorrência, só que nós fomos localizando entorpecentes nessas casas”; “não me recordo [se foi localizado droga na casa do Clariney]”; “nós fomos em duas equipes, em 06 (seis) policiais”; “tive [nos 03 locais], inclusive, nesse do Nico Baracat a família é muito grande, tumultuada”; “isso, [fomos na residência do réu Victor]”; “do primeiro eu não lembro [se foi encontrado droga], mas se foi colocado no B.O., deve ter sido sim, com certeza sim, eu só ratifico o que está no B.O.”; “lembro [de ter apreendido o coldre e a balança de precisão]”; “tinham vários materiais na residência lá, papelotes”; “eu lembro que os policiais tiraram ele (Victor) em cima da árvore lá e avisou que ele estava com entorpecente com ele”; “isso, na busca pessoal [foi encontrada a droga] e na residência”; “inclusive, o vizinho da frente dessa casa ainda falou: ‘finalmente vocês chegaram aqui, faz tempo que o pessoal veio!”; “[o vizinho confirmou que] ele e o outro comparsa [vendiam]”; “não me recordo o nome, mas tinha um outro rapaz que morava com ele e os 02 (dois) faziam esse tráfico lá”; “são várias casas”; “nessa outra casa que nós fomos, acho que do Michel, que deve ser o outro parceiro dele, também foi encontrado entorpecente”; “encontramos o coldre lá na residência [do Victor] e a balança de precisão”; “nós fomos nessa possível residência dele (Michel), onde foi localizado entorpecente também”; “posterior a isso, fomos atrás dele, onde localizamos ele em uma região de mata, também com entorpecente com a menina”; “não [lembro a quantidade de porções que foram apreendidas]”; “eu sei que durante esse trajeto, foi encontrado bastante droga, papelotes e pedras, balança”; “talvez seria ele (Michel), acho que o chefe deles mesmo, que era o mais bravo”; “tinha um deles que tinha medo dele (Michel), o que foi pego por último”; “acho que sim, [que foi encontrado caderno contendo anotações do tráfico]”; “vi [a droga apreendida em relação aos réu Victor e Michel]”; “deve ser uma região do lado da casa dele (Michel), quintal baldio”; “próximo a uma menina [que o Michel foi preso], que ele invadiu um terreno do lado”; “não lembro [se essa menina foi detida]”; “não lembro a quantidade [de droga que foi encontrada com o Michel]”; “eu recordo que os outros detidos todos tinham medo dele (Michel), que falavam que ele que era o chefe da quadrilha”
(Relatório de
Mídias - ID 141809758
);

-
João Batista Pinheiro [policial militar] afirmou, na audiência de instrução, que
“começou no roubo de uma camionete”; “desloquei em apoio às outras viaturas”; “viemos em vários bairros aqui de Cuiabá, de onde foi apreendido drogas e detidos algumas pessoas aí, inclusive, materialidade do roubo da vítima”; “tive [nos endereços dos réus], só que não lembro a sequência de onde fomos primeiro, mas eu tive, participei das diligências”; “não me recordo [o nome do morador desse bairro]”; “lembro que encontrei foi aparelho celular da vítima e mais alguns pertences que não me recordo”; “não me recordo [de ter encontrado droga nessa casa]”; “quem foi o condutor da ocorrência foi outra equipe”; “participei das buscas e quem confeccionou o boletim foi outra equipe”; “eu não conheço muito nome de bairro em Cuiabá”; “teve até um indivíduo (Victor) que foragiu da guarnição”; “subiu na árvore, foi detido”; “encontrou droga com ele e, se não me engano, na residência também”; “lembro [do coldre que foi apreendido na casa dele]”; “me lembro que foi encontrado droga também [na casa do Michel]”; “a quantidade nem a substância [eu me lembro]”; “não me recordo [de ter apreendido balança de precisão]”; “não me recordo [do caderno contendo anotações de tráfico]”; “não me recordo [se tinha droga na casa do Clariney]”; “não [fui ouvido na delegacia], só acompanhei até a condução”; “acompanhei de Várzea Grande até Cuiabá, posterior, quando cheguei na delegacia, me desloquei; “estava comandando uma viatura de rádio”; “eu e mais um [que tinha na minha viatura]”; “em algumas abordagens eu fiquei só na segurança, algumas eu participei”
(Relatório de
Mídias - ID 141809758
);

-
MICHEL OLIVEIRA CANDIDO LEITE [apelante] afirmou, em Juízo, que
“trabalha de refrigeração com meu pai e ajudante de operador de máquina”; “um salário [é minha renda]”; “eu fumo maconha”; “há aproximadamente 07 (sete), 08 (oito) anos [que faço uso]”; “fui buscar minha amiga no ponto de ônibus, após eu vindo em uma rua, eu vi umas viaturas paradas em frente a uma casa”; “fiquei olhando e continuei indo”; “após passar em frente a essa casa que estava as viaturas, eu fiquei olhando e continuei passando, quando eu estava chegando lá embaixo, eu vi uma viatura vindo na minha direção”; “eu e minha amiga indo, e a viatura parou do meu lado, e chamando eu de Fernando, perguntando de arma de fogo, que eu era o Fernando”; “eu falei: ‘doutor, seu polícia, eu não sou Fernando, meu nome é Michel’”; “ele jurava que eu era Fernando”; “após eu olhei dentro da viatura, tinha uns rapazes dentro da viatura, tinha mulher”; “ele pegou essa menina que eu me encontrava, colocou eu e ela dentro da viatura, e me levou para uma casa que eu nunca vi”; “chegando nessa casa, tirou os rapazes, perguntou para mim se eu era o Fernando”; “eu peguei e tirei minha identidade e falei”: “doutor, meu nome é Michel’”; “ele falou: ‘Fernando, você que está com a droga, e cadê a droga?’”; “falei: ‘não sei, doutor, de droga’”; “aí ele me deu uns tapas, e me colocou dentro da viatura”; “não foram na minha casa, simplesmente me levaram direto para o CISC”; “aí após chegar no CISC, eu olhei na mesa e vi um monte de coisa em cima da mesa”; “ele pegou e falava que um pouco era de uma pessoa, e aí falava que era um pouco para cada, e ele dividiu aquelas porções um pouquinho para cada”; “eu não conhecia eles (os demais réus), foi quando eu passei na frente dessa casa, que eu fiquei olhando, aí quando eu estava lá embaixo, quase para virar a esquina, essa viatura veio correndo na minha direção, me parou me chamando de Fernando”; “eles não foram lá na minha casa lá no Tijucal”; “simplesmente passei naquela rua e eu não sei por qual motivo eles vieram atrás de mim, que eu passei com a menina”; “tinha umas 03 (três) viaturas em frente da casa”; “eu não sei o que esses rapazes que estavam na casa falaram, esses rapazes que vieram presos comigo, porque vieram até mim rapidamente os policiais”; “sim, eu nego, eu não estava envolvido nesse roubo, nesses negócios de droga”; “eu nunca me envolvi com tráfico de drogas, nunca fui pego por tráfico de drogas”; “eu não sei explicar [porque o Clariney falou que a arma de fogo estava comigo], porque até mesmo esses rapazes eu já fui encontrar com eles no CISC”; “após a gente estar no CISC, já mandaram nós para a cela, e mandaram nós presos”; “quando eu cheguei no CISC, eu vi esses rapazes, ainda perguntei para eles o que estava acontecendo”; “eu me lembro o outro falando de roubo, de droga, mas eu mesmo não sei explicar qual desses rapazes é o rapaz”; “na minha casa não foram policiais”; “na minha casa eu estava com a minha família, não foi polícia lá”; “após pegarem eu ali no Industriário, que eu estava com a menina, colocou nós 02 (dois) dentro da viatura, e levou nós direto para o CISC”; “levou primeiro para uma casa, que eu não sei se era de um desses rapazes”; “parou lá dentro dessa casa, desceu eu, e falou para mim: ‘Fernando, cadê a arma?’”; “eu falei: ‘senhor, eu não sou Fernando’”; “eu tirei minha identidade e mostrei para ele: ‘doutor, meu nome é Michel, não me chamo Fernando’”; “isso não é verdade [que consta na denúncia sobre a apreensão de objetos na minha casa], porque até mesmo quando eu cheguei no CISC, eu mesmo vi os policiais separando um pouco para cada um de nós”; “ele falou: ‘um pouco aqui é para aquele, esse é para aquele’, e só foi separando para manter nós presos”; “sim, eu nego [que tenha dito que sou faccionado e disciplina do bairro Pedra Noventa, e que tenha resistido a prisão], porque esses policiais quando pararam eu, eu estava em uma rua com a menina, eles já desceram me dando tapa na cara, me agredindo”; “eu não sou de facção”; “não, nunca vi eles (policiais)”; “eles [me imputaram esses crimes porque] acharam que eu era o Fernando”; “sim, eu nego sim”; “não conhecia esses policiais não”; “eu não conhecia o Clariney nem o Victor, que quando eu cheguei no CISC, que quando jogaram nós em uma cela, aí eu puxei uma conversa com eles”; “eu não sei se esses rapazes apontaram para mim, dizendo que eu era o Fernando”; “eu não conhecia esses meninos, quem me chamou de Fernando foi só os policiais mesmo”; “estava de tornozeleira sim [à época da minha prisão]”

(Relatório de
Mídias - ID 141809758
).

- CLARINEY
CLAUDINO SALES DE FRANÇA [apelante], em Juízo, alegou que “
antes de vir preso, estava trabalhando de frentista”; “tirava R$ 2.000,00 (dois mil reais) por mês”; “fumo cigarro, maconha”; “fumo desde os 12 (doze) anos”; “fui preso acusado de um roubo, aí os policiais chegaram na minha casa, e me prenderam lá”; “foram nas casas de outros rapazes, e da casa dos outros rapazes, encaminharam a gente para a delegacia”; “chegou na delegacia, um dos policiais falou: ‘esse celular aqui e essas 10 (dez) porções de droga, você pode colocar para o Clariney’”; “só tive conhecimento dessa droga aí, quando eu cheguei na delegacia”; “estava na minha casa [quando fui abordado]”; “minha residência fica na Cohab Nico Baracat, de Cuiabá, aqui perto do bairro Pedra Noventa, no fundo do Osmar Cabral, Tijucal”; “eu não moro nessa localidade [do bairro Osmar Cabral]”; “não [foi encontrado entorpecente na minha casa]”; “eu não sou traficante”; “não mexo com droga, a única droga que eu uso é a mariguana (maconha), e é só para o consumo mesmo”; “não mexo com droga, não vendo droga”; “eu fui ter a ciência da droga na delegacia”; “um dos policiais ainda falou: ‘esse celular aqui e essas 10 (dez) porções aqui, você coloca no nome do Clariney’”; “eles invadiram minha casa querendo revólver, e não acharam revólver, não acharam nada na minha casa”; “não [conheço Leidiane]”; “na delegacia, no dia que a gente chegou lá, que tinha essa moça lá também”; “na verdade, o rapaz que vendeu o caminhão para ela, eu conheço o rapaz, o rapaz é amigo meu e, nesse dia, ele estava na minha casa”; “Fernando [é o nome do meu amigo]”; “eu conheço ele e, nesse dia do fato, ele estava na minha casa e como ele estava com o caminhão, ligou para ela (Leidiane) e ela desceu até a minha casa”; “quando ela chegou, saíram os 02 (dois), e por isso que ela foi lá na minha casa com os policiais”; “quando ela (Leidiane) chegou na minha casa, ela falou que não era eu, mas sim o Fernando, que era o outro rapaz [que estava envolvido no roubo]”; “não foi [detido o Fernando]”; “ele mora lá no Tijucal, conheço ele faz tempo já”; “não [sei o endereço dele]”; “nós estávamos fumando a mariguana (maconha)”; “ele ligou para mim e falou que ia descer até lá em casa para a gente fumar mariguana (maconha)”; “exatamente, a gente estava fumando uma [maconha], mas ele tinha levado uma para a gente fumar”; “ele levou uma, ‘bolou’, fumamos o que tinha, mas na minha casa não foi encontrado droga nenhuma”; “eram 05 (cinco) viaturas, tinha mais de 15 (quinze) policiais”; “eles (policiais) colocaram um monte de coisa sem cabimento”; “eles que estão falando da minha pessoa [que eu falei que a arma estava na casa do Victor e do Michel]”; “eu estava na minha casa e chegou essa tal da Leidiane com os policiais”; “ela estava dentro da viatura e só os policiais que entraram”; “eles entraram na minha casa perguntando do revólver”; “eu falei que não sabia de revólver”; “me pegaram e jogaram na viatura, quando abriram a viatura, que eu fui dar conta que essa Leidiane estava dentro da viatura”; “saiu duas viaturas na frente, e saiu a terceira viatura que era a que eu e essa mulher estava, e saiu mais duas viaturas atrás, e foi lá na casa de outro rapaz”; “[ela chegou até a minha casa porque] acho que o Fernando já tinha combinado com ela (Leidiane), que já tinham feito esse roubo aí do caminhão, aí acho que o Fernando queria vender o caminhão”; “eu nem sabia que ele (Fernando) tinha feito isso”; “ele ligou para mim falou, que queria fumar uma mariguana, e eu falei”: “vem aí’”; “os policiais foram lá em casa por causa da Leidiane, porque ele (Fernando) tinha mandado a localização lá da minha casa”; “combinou o rolo deles, que ela chegou lá falando que ele queria vender o caminhão e levou lá na localidade onde o Fernando estava, que era a minha casa”; “no mínimo, ele (Fernando) combinou com ela a venda do caminhão”; “na minha casa não, [o Fernando não estava com o caminhão]”; “[o Fernando não foi detido] porque quando a polícia chegou, ele correu”; “não [conhecia os demais réus], foi ver esses rapazes na delegacia”; “nego [os fatos narrados na denúncia]”; “eu não vendo droga, que a única droga que eu fumo é a mariguana”; “eu tenho certeza que essa substância aí não pertence a minha pessoa não”; “eu nego os fatos”; “eu não sei [como a polícia conseguiu chegar nas casas dos demais réus]”; “não sei como chegaram lá, mas chegaram até a minha casa”; “a polícia chegou na minha casa através dessa Leidiane”; “chegaram os papeis para mim, chegou intimação, chegou tudo com o nome dessa Leidiane, chegou o nome de outro rapaz”; “na delegacia que fui dar conta dessa droga que apareceu lá”; “um dos policiais falou que era para ‘jogar’ o celular e 10 (dez) porções para o Clariney, que era para mim”
(Relatório de
Mídias - ID 141809758
);

-
VICTOR HENRIQUE BARBOSA DO VALE [apelante] informou, na audiência de instrução ser
“ajudante de pedreiro”; “R$ 300,00 (trezentos reais) por semana [que recebo]”; “no momento, até eu sair dessa cadeia, eu tinha [vício]”; “[usava] maconha”; “eu estava na minha casa quando chegaram”; “chegaram perguntando por Fernando”; “lá onde eu morava não tinha nenhum tal de Fernando, só morava eu”; “como essa época, eu não vou mentir, eu mexia com coisa errada, eu traficava droga, como eu estava com droga na minha casa, eu sai correndo”; “nessa que eu sai correndo, eu entrei em choque e subi em cima da árvore, que foi quando me abordaram”; “eles me levaram para a frente da minha casa, foi quando o Michel passou na frente com a namorada dele”; “quando eu estava entrando na viatura, eu olhei para ele e nessa que eu olhei para ele, ele foi, e depois na hora que ele voltou de novo, foi quando a polícia abordou ele, perguntando se ele era o tal de Fernando, mas eu não conheço o Michel”; “moro sozinho lá no endereço do Industriário”; “[sei que era namorada dele, porque] foi todo mundo preso”; “foi ele, foi o Clariney, foi a namorada dele”; “não conheço a namorada dele, porque a hora que a polícia parou, ele falou que era a namorada dele, por isso que estou falando [que era namorada dele]”; “não lembro [o nome dela]”; “acharam na minha casa droga comigo”; “no momento, o Michel não estava com droga, estava na moto dele andando na rua”; “ele estava em uma moto andando na rua”; “nunca vi ele (Michel)”; “sim, era minha [a droga encontrada], o Michel não estava com nada”; “as balanças, as drogas, é tudo meu”; “a caderneta que acharam também com o vulgo ‘Camicase’, eu que sou o ‘Camicase’, o vulgo era meu”; “a bolsinha também da arma também que estava lá era minha, mas eu não tinha nada a ver com esse roubo aí”; “eu adquiria ela (droga) lá no Porto, pegava lá no Porto, em Cuiabá mesmo, ali perto da ponte”; “pegava com o rapaz lá, Lucas”; “todo final de semana eu falava com ele, ia lá, buscava”; “a caderneta que acharam comigo eram as minhas anotações, que eu que sou ‘Camicase’”; “sim, eu não vou mentir, eu vendia droga na região”; “não [conheço o Clariney], só conheço ele pelo nome dele, porque a gente ficou tudo junto, tudo na mesma cela lá no CISC”; “não, com nenhuma facção [eu tenho envolvimento]”; “eu não conhecia esse Fernando, foi até então que a polícia chegou procurando esse Fernando”; “Fernando eu não conhecia, porque quem morava na minha casa era o Victor Henrique, que, no caso, sou eu”; “não, nunca vi Leidiane”; “eu não me recordo [a quantidade de entorpecente que tinha], porque hora assim, eu estava com pouco de droga lá em cima”; “na hora que corri até perdi a memória, foi quando a polícia entrou, revirou, achou [a droga]”; “eu sei a quantia que eu comprei lá, mas eu tinha vendido já”; “no dia que eu peguei, eu tinha pegado umas ‘biribas’ de base, e 04 (quatro) de maconha”; “eu soltava mais essas drogas pelo celular, não soltava assim na rua”; “eu dei R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), se eu não estiver enganado [pela droga]”; “não vou me recordar ao total, mas tinha algumas [‘biribas’]”; “é menos de 10 (dez) tinha [de base]”; “só maconha que tinha umas 04 (quatro)”; “as que foram encontradas na minha casa, sim, [são minhas as drogas], mas eu não me lembro a quantidade de grama e quantidade de trouxinha”; “sim, verdade, tinha esquecido de falar, tinha esse daí também [482,89g de pó]”; “eu estava com mais lá [em casa, além de 13,78g de pó]”; “abordaram o Michel e o Michel não foi encontrado com nada”; “eu que fui encontrado com as drogas, e com as balanças”; “sim, estou assumindo [toda droga que foi apreendida], que eu que mexia com essas coisas”; “por parte de mim mesmo que estou assumindo, porque é meu”; “nenhum desses aí eu conheço, Leidiane, Clariney”; “conheci eles quando nós estávamos lá no CISC”; “o Michel, conheci ele quando ele passou lá pela rua, e na hora que ele voltou de novo, a polícia abordou ele, foi a hora que eu conheci ele junto lá no CISC”; “eu não sei, porque a droga era minha, até então a droga não era deles”; “eu não sei como foi parar lá [minha droga na casa dos demais réus], porque eu não conheço eles, que a droga que acharam foi só na minha casa”; “o único que correu, na verdade, acho que foi eu”; “a droga toda foi achada na minha casa, e aí como não foi preso só um, quiseram ‘jogar’ para cada um, para todos assumirem a culpa”; “a Leidiane estava presa com nós lá”; “nunca tinha visto ela na minha vida”; “o Clariney indicou minha casa, mas, até entanto, ele não indicou meu nome, ele indicou o nome do Fernando”; “nessa casa não morava nenhum Fernando, nessa casa morava eu”; “em nenhum momento eu falei para a polícia que tinha arma e que estava com o Michel, porque quando a polícia foi encontrar na minha casa, depois que viram droga, balança e caderneta, eles não perguntaram mais de arma para mim, estava perguntando de quem que era a droga, quem que era o cara da caderneta”; “foi quando eu comecei a falar que era eu”; “então, não sei como isso aconteceu, como chegou nesse ponto”; “eu fui preso no Industriário, na minha casa”; “não estava no momento da prisão [do Clariney], estava na minha casa”; “eu não sei [como posso afirmar que não foi pego droga com o Clariney]”; “estava com umas drogas em casa”; “isso, verdade, [não sei se tinha droga com o Clariney]”; “era umas 7h30min para 8h [que fui preso]”; “eu vi ele descendo a primeira vez, e virou a esquina, aí ele passou de novo, aí achou que ele era o Fernando e já abordou ele e não soltou mais ele”; “[quando o Michel desceu a primeira vez] ele estava com a menina já”; “desceu a primeira vez, e na segunda vez que ele desceu de novo, ele estava com a menina, foi quando ele foi abordado com a menina”; “nessa trajetória aí, passaram em bastante casa, e eu não recordo quais casas que passaram”
(Relatório de Mídias - ID 141809758).

Dito isso, passam-se às pretensões absolutórias/desclassificatória.

Do apelante CLARINEY CLAUDINO SALES DE FRANÇA
:

Os policiais militares responsáveis pelo flagrante [Renan de Souza Godoy e Jefferson Fraga da Silva] descreveram, coerentemente, na fases policial e judicial, as apreensões de
10 (dez) porções de pasta-base de cocaína
, com peso de 8,23g (oito gramas e vinte e três centigramas),
no dia 19.5.2021,
na residência do apelante CLARINEY CLAUDINO SALES DE FRANÇA, localizada à
rua Nico Baracat, n° 18, quadra 4, bairro Nico Baracat, Várzea Grande/MT, durante diligências relacionadas a subtração de uma Caminhote Ford, modelo F-1000, cor amarela, placa JYS 6169.

A equipe policial foi conduzida até a residência do apelante CLARINEY CLAUDINO SALES DE FRANÇA pela coindiciada Lediane Cristina Nunes, a qual informou que ele estaria
“com a arma de fogo”
[utilizada no roubo pelo qual foram condenados - AP NU 1016336-44.2021.8.11.0002] e seria responsável por
“esconder e comercializar entorpecentes na região do Pedra 90”
.

A escusa do apelante, no sentido de que a droga não lhe pertencia não resultou provada por qualquer meio, seja documental ou testemunhal.

A mera alegação de que os entorpecentes teriam sido
“plantados”
, dissociada de quaisquer elementos de convicção produzidos, não se apresenta “suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais” (TJMT, AP N.U 0002935-50.2013.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.10.2019).

Atente-se que, no conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019).

A conduta do apelante
CLARINEY CLAUDINO SALES DE FRANÇA
de manter em depósito 10 (dez) porções individuais de pasta-base de cocaína [com peso aproximado de 8,23g], para vender conforme a procura dos usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000 - Relator: Des. Sidney Eloy Dalabrida - 10.9.2020; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000 - Relatora: Desa. Fátima Gomes - 17.5.2021).

Por seu turno, a versão apresentada pelo apelante
CLARINEY CLAUDINO SALES DE FRANÇA
, na fase judicial, de ser apenas usuário de maconha não a traficância a ele atribuída porque a droga encontrada em sua residência possui natureza diversa [cocaína]. De toda sorte, a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma.
“Passes e impasses: lei de drogas”
. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Aliás, essa matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 3,
in verbis
:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(
www.tjmt.jus.br
).

Em suma,

a forma de acondicionamento da substância entorpecente [porções individuais preparadas para venda] somadas às
declarações coerentes dos agentes policiais
responsáveis pelo flagrante, em harmonia com as demais provas
, são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes em relação ao apelante
CLARINEY CLAUDINO SALES DE FRANÇA
(TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

Destaca-se julgado desta e. Câmara:

“Apresenta-se injustificável os pedidos de absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(TJMT, AP NU 0000848-20.2019.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.3.2020)

Portanto, o pleito absolutório/desclassificatório deduzido pelo apelante
CLARINEY CLAUDINO SALES DE FRANÇA
relativo ao tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
) mostra-se improcedente.

Do apelante MICHEL OLIVEIRA CANDIDO LEITE
:

As apreensões de
4 (quatro) porções de cocaína, com peso de 249,59g (duzentos e quarenta e nove gramas e cinquenta e nove centigramas), 2 (duas) balanças de precisão, 1 (um) rolo de plástico filme e 1 (um) caderno de anotações, na residência do apelante
MICHEL OLIVEIRA CANDIDO LEITE, localizada à rua 177, n.o 40, bairro Tijucal, Cuiabá-MT
, ocorreu após o apelante
VICTOR HENRIQUE BARBOSA DO VALE informar que a arma de fogo utilizada no roubo de um
veículo [Caminhote Ford, modelo F-1000, cor amarela, placa JYS 6169] estaria naquele local, conforme depoimentos dos policiais militares
Renan de Souza Godoy, Jefferson Fraga da Silva e
João Batista Pinheiro, nas fase policial e judicial.

A existência de apetrechos comumente utilizados para pesar e embalar as drogas durante o preparo para venda [duas balanças de precisão e rolo de plástico filme], na residência do apelante MICHEL OLIVEIRA CANDIDO LEITE
,
permite aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos (TJMT, Ap 0043332-15.2017.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2018; AP NU 1000305-37.2021.8.11.0005 - Primeira Câmara Criminal - 18.2.2022).

Consoante bem assinalado pelo juiz da causa, embora
“o réu VICTOR tenha afirmado que a caderneta apreendida contendo anotações do tráfico foi localizada em sua residência, nota-se pela digitalização da mesma juntada no ID 79989827, que o caderno, incialmente, era usado pelo menor SAMUEL, quando de sua alfabetização. Inclusive, à fl. 03 do referido caderno, há a descrição que os pais da criança se chamam PRISCILA e IGOR. E mais, à fl. 20, consta o nome completo da criança, ou seja, SAMUEL DE OLIVEIRA LEITE, conforme imagens abaixo: [...]

Como se vê dos nomes dos acusados, o único deles que tem o sobrenome LEITE é o réu MICHEL. Ainda, em consulta a Rede Infoseg, nota-se pela imagem abaixo que fazendo busca pelo nome da genitora do acusado, consta a informação que ele tem uma irmã que se chama PRISCILA DE OLIVEIRA CANDIDO LEITE, fator que se faz concluir que é a mãe de SAMUEL, que foi a primeira pessoa a usar o caderno apreendido nos autos
” (Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito - ID 141809792).

Atente-se que a cocaína apreendida [249,59g] possibilitaria a distribuição de, aproximadamente, 250 (duzentos e cinquenta) porções/papelotes/pinos da droga de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio (FERNANDEZ, Osvaldo Francisco Ribas Lobos. “Coca-Light”? Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de “cheiradores” de cocaína em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007). Além disso, possui valor comercial passível de ser estimado em R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), considerado o valor de R$22.000,00 (vinte e dois mil reais) o quilo,

segundo Relatório Técnico no 011/NI/GEFRON sobre a precificação de drogas no mercado nacional (disponível em:
http://www.tjmt.jus.br/institucional/G/1218
), a reforçar sua destinação mercantil.

Enfim, a propriedade da droga [cocaína] e o envolvimento do apelante [
MICHEL OLIVEIRA CANDIDO LEITE]
na traficância resultam demonstrados pelo contexto da apreensão e pelas provas testemunhais produzidas (TJMT, AP NU 0000180-48.2019.8.11.0008 - Relator: Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 13.12.2019).

Aplicável o seguinte aresto desta e. Câmara:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007, Relator: Des. Paulo da Cunha - 24.7.2020)

Nesse quadro, a responsabilização penal do apelante
MICHEL OLIVEIRA CANDIDO LEITE
pelo tráfico de droga (Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
) deve ser mantida.

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Do apelante CLARINEY CLAUDINO SALES DE FRANCA
:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em
7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, ao considerar desfavorável os antecedentes.

O apelante, na data do fato [19.5.2021], possuía 4 (quatro) condenações por roubos majorados, transitadas em julgados nos dias 9.1.2006, 4.11.2008, 12.10.2012 e 30.1.2017 (SEEU 0011574-49.2017.8.11.0064 – ações penais NU 0002558-65.2007.8.11.0050/Comarca Campo Novo do Parecis, NU 0007267-41.2005.8.11.0042/Comarca Cuiabá, NU 0000205-76.2012.8.11.0050/Comarca Campo Novo do Parecis e NU 0002473-98.2015.8.11.0050/Comarca Campo Novo do Parecis), a caracterizar os maus antecedentes justificar a elevação da pena-base.

Em relação ao patamar de aumento, o c. STJ entendeu que não
“se mostra desproporcional a exasperação da pena-base na fração de 1/5 quando a negativação do vetor maus antecedentes estiver fundamentada na existência de diversas condenações pretéritas do réu”
(STJ, AgRg no AREsp no 1.921.067/RO - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 16.9.2022).

Nesse ponto, afigura-se pertinente redimensionar a pena-base para 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem atenuantes.

Por outro lado, o Juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) - apelante, na data do fato [19.5.2021], registrava condenação definitiva por roubo majorado pelo concurso de pessoas, com trânsito em julgado no dia 8.12.2007 (SEEU 0011574-49.2017.8.11.0064 – ação penal NU 0001428-40.2007.8.11.0050/Comarca Campo Novo do Parecis), e majorou a pena-base em 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, cujo patamar deve ser preservado,
“uma vez que foi aplicado aumento inferior a 1/6 (um sexto) para a reincidência, patamar considerado proporcional pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
” (STJ, AgRg no REsp no 2.001.582/MG – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 17.11.2022).

Assim sendo, impõe-se fixar a pena intermediária em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de aumento.

O Juízo singular não aplicou
a minorante do tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o) por entender que o apelante não preenche o requisito objetivo da primariedade, visto que
possui

5 (cinco) condenações definitivas por roubos majorados (SEEU 0011574-49.2017.8.11.0064 – ações penais NU 0002558-65.2007.8.11.0050/Comarca Campo Novo do Parecis, NU 0007267-41.2005.8.11.0042/Comarca Cuiabá, NU 0000205-76.2012.8.11.0050/Comarca Campo Novo do Parecis, NU 0002473-98.2015.8.11.0050/Comarca Campo Novo do Parecis e NU 0001428-40.2007.8.11.0050/Comarca Campo Novo do Parecis).

A
reincidência
obsta o reconhecimento da figura privilegiada (STJ, AgRg no HC no 598.057/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.10.2020), notadamente porque esse
“benefício é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida e ainda integra organização criminosa
” (TJMT, AP NU 50004644-47.2018.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.11.2020).

Por conseguinte, totaliza-se a pena definitiva do apelante CLARINEY CLAUDINO SALES DE FRANCA a 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

No que tange ao regime, a existência de circunstância judicial desfavorável [maus antecedentes] e a reincidência justificam o regime inicial fechado, apesar da pena imposta inferior a 8 (oito) anos de reclusão (STJ, AgRg no AgRg no AREsp no 1.996.252/RJ - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 12.9.2022).

Do apelante VICTOR HENRIQUE BARBOSA DO VALE
:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em “
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa”, embora tenha considerado favoráveis todas as circunstâncias judiciais.

Na segunda fase, o Juízo singular reconheceu a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I), mas não reduziu a pena por se encontrar no mínimo legal, mantendo a pena intermediária
“em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
”.

Note-se não haver interesse no reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) porque a
“incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
(STJ, Súmula 231).

Sobre a aplicação da referida Súmula, o c. STF atribuiu repercussão geral,
in verbis
:

“Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada [...]. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
(RE no 597270 QO-RG - Relator: Min. Cezar Peluso - Repercussão Geral - 5.6.2009)

No mesmo sentido, este e. tribunal decidiu que inexiste
“violação à garantia constitucional da individualização da pena (inciso XLVI do art. 5o da CF/88) quando aplicada a Súmula no 231 do STJ, eis, que o STF, como intérprete da Constituição Federal já se manifestou pela sua constitucionalidade”
(TJMT, Ap no 93776/2016 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 6.9.2016).

Sendo assim, a redução da pena provisória abaixo do mínimo legal pela confissão espontânea não merece acolhimento, de modo que deve ser preservada em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de aumento de pena.

O Juízo singular não aplicou a minorante do tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), por entender que o apelante
“se dedica à atividade criminosa, pois, conforme se ressai dos autos, o próprio acusado confirmou que estava realizando a mercancia de entorpecente, tanto que, por realizar essa atividade espúria como meio de vida, em nenhum momento comprovou ter emprego lícito”; “o policial militar André Luiz Marcondes, quando ouvido em juízo, afirmou que quando estava sendo realizada a diligência na residência do acusado VICTOR, que culminou em sua prisão, o vizinho da frente falou: ‘finalmente vocês chegaram aqui, faz tempo que o pessoal veio!’”; “em sua residência foram apreendidos petrechos usados para pesar e ‘virar’ droga, assim como um coldre”;

“após a prática do crime em questão, por ter sido posto em liberdade, voltou a delinquir, ao ter praticado outro delito da mesma natureza no Estado do Mato Grosso do Sul, conforme sentença em anexo”.

No caso, as assertivas do apelante no sentido de que comercializava drogas com habitualidade, a forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes [porções individuais preparadas para venda], a localização de apetrecho [balança de precisão] e um “coldre”, durante buscas decorrentes de informações repassadas por corréu [CLARINEY CLAUDINO SALES DE FRANCA] de que a arma de fogo utilizada para a subtração de um veículo automotor estaria na residência do apelante, cujas circunstâncias denotam dedicação à atividade ilícita e, consequentemente, obstam o reconhecimento da figura privilegiada

(STJ, AgRg no HC 646.626/SC, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 30.3.2021).

Destaca-se o seguinte entendimento do c. STJ,

“Consideram-se como outros elementos para afastar a minorante o modus operandi, a apreensão de apetrechos relacionados à traficância, por exemplo, balança de precisão, embalagens, armas e munições, especialmente quando o tráfico foi praticado no contexto de delito de armas ou quando ficar evidenciado, de modo fundamentado, o envolvimento do agente com organização criminosa.”
(AgRg no AgRg no HC no 613.653/MS - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 30.9.2022)

Logo, o apelante VICTOR HENRIQUE BARBOSA DO VALE não faz jus à causa de diminuição, razão pela qual preserva-se a pena definitiva do tráfico de drogas em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, sopesadas a primariedade e as circunstâncias judicias favoráveis (STJ, AgRg no HC no 733.775/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 13.9.2022).

Do apelante MICHEL OLIVEIRA CANDIDO LEITE
:

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não incidem atenuantes.

O Juízo singular reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) - apelante na data do fato [19.5.2021] registrava condenação por roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima, com trânsito em julgado no dia 28.1.2020 (SEEU 2000359-06.2020.811.0042 -

ação penal NU

0007062-21.2019.8.11.0042/Comarca Cuiabá) e exasperou a pena em 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, ou seja, em patamar mais benéfico que a fração de 1/6 (um sexto) usualmente adotada pelo c. STJ (AgRg no REsp no 2.001.582/MG – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 17.11.2022), motivo pelo qual impõe-se conservar a pena intermediária em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem majorantes.

No que se refere ao benefício do tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), o apelante possui outra condenação definitiva por roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima, com trânsito em julgado no dia 28.1.2020 (SEEU 2000359-06.2020.811.0042 -

ação penal NU

0007062-21.2019.8.11.0042/Comarca Cuiabá).

Desse modo, a referida minorante afigura-se inaplicável diante do não preenchimento do requisito da primariedade
(STJ, AgRg no HC no 598.057/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.10.2020;
AgRg no HC 600104/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 26.10.2020; AgRg no HC 609887/SC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 19.10.2020; AgRg no HC 577807/SP - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 15.10.2020
; TJMT, AP NU 50004644-47.2018.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.11.2020).

Consequentemente, a pena definitiva do apelante MICHEL OLIVEIRA CANDIDO LEITE deve ser mantida em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

No tocante ao regime, a reincidência constitui fundamento idôneo para o inicial fechado, apesar a pena inferior a 8 (oito) anos de reclusão (CP, art. 33, § 2o, e § 3o).

Segue-se orientação do c. STJ:

“Mantida a pena definitiva imposta na origem, no patamar de 5 anos e 10 meses de reclusão, e a despeito de as circunstâncias judiciais serem todas favoráveis ao agravante, a sua reincidência específica impõe a fixação do regime prisional inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2.o, alíneas 'a' e 'b', do Código Penal.”
(AgRg no HC no 779.082/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 28.11.2022)

Enfim, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, Ag no 0000452-14.2018.8.07.0000 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.03.2018).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante CLARINEY CLAUDINO SALES DE FRANCA a 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado;

2)

DESPROVIDO
o apelo de VICTOR HENRIQUE BARBOSA DO VALE;

3)

DESPROVIDO
o apelo de MICHEL OLIVEIRA CANDIDO LEITE.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022